Tribunal: TJSP
Processo: 2230248-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TELEFONIA – PLANO DE EXPANSÃO – Ação de anulação e substituição de ações julgada procedente – Limites do título executivo – Venda das ações que extrapola os limites do julgado – Art. 492, do Código de Processo Civil – Impugnação acolhida – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2230248-67.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LAIRES ESQUADRIAS METALICAS LTDA, são agravados DETENTORES E
TERCEIROS
INTERESSADOS
E
PESSOAS
INCERTAS,
TELESP
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A e TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230248-67.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 16a Vara Cível - Processo no 0105229-
91.2010.8.26.0100
Agravante: LAIRES ESQUADRIAS METALICAS LTDA
Agravados: DETENTORES E TERCEIROS INTERESSADOS E PESSOAS
INCERTAS, Telesp Telecomunicações de São Paulo S/A e TELEFONICA
BRASIL S/A
Interessado: Banco Bradesco S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 32782)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
TELEFONIA

PLANO DE EXPANSÃO
Ação de anulação e
substituição de ações julgada procedente

Limites do título executivo
Venda das ações
que extrapola os limites do julgado Art. 492, do
Código de Processo Civil Impugnação acolhida
Decisão mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LAIRES ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA. (minuta às fls. 71/82) contra r.
decisão de fls. 197/200 proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível do Foro
Central da Comarca de São Paulo, Dr. Felipe Poyares Miranda, que, nos autos
da ação movida em face de DETENTORES DE AÇÕES e TERCEIROS
INTERESSADOS, ora em fase de cumprimento de sentença, acolheu a
impugnação apresentada pela agravada.
A agravante discorre sobre os atos praticados no
processo. Aduz que a motivação da sentença não faz coisa julgada. Invoca o
art. 908, II, do Código de Processo Civil de 1973. Defende a possibilidade de
execução do valor do capital, juros e dividendos das ações extraviadas, a
serem pagos pela Telefonica, além do valor da multa, a ser paga pelo
Bradesco. Transcreve precedentes. Postula o provimento do recurso, com a
reforma da decisão.
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não merece provimento.
A
agravante
moveu
“ação
de
anulação
e
substituição de títulos” em face de eventuais detentores e terceiros
interessados (fls. 02/04). Narrou ser proprietária de um lote de ações da
empresa TELESP, adquiridas através de planos de expansão, ações estas que
se extraviaram. Requereram a citação por edital de eventuais detentores e
terceiros interessados e a intimação da Bolsa de Valores do Estado de São
Paulo, bem como fosse dada ciência do feito à emissora dos títulos, TELESP
S/A, além de oficiado o Banco Real, custodiante e administrador das ações da
TELESP. Ao final, pleiteou a declaração de nulidade dos títulos mencionados.
Intimada, a TELESP apresentou manifestação (fls.
05/07), afirmando a existência de ações em nome da agravada, emitidas em
31.12.1974 e retiradas em 10.06.1976. Narrou que, em março de 1998,
informou a todos os seus acionistas a transformação das ações de seu capital
social em ações escriturais, bem como que todos os acionistas passariam a
ser atendidos nas agências do Banco Real, certo que, a partir de 2010, o
Banco Bradesco S/A passou a ser depositário das ações, conforme aviso
publicado no Diário Oficial do Estado. Há notícia de que tenha reunido
documentos.
Diante disso, a ação foi julgada procedente para
declarar nulos os certificados das ações indicadas na petição inicial, emitidas
em nome da autora, determinando à TELESP que providencie a
disponibilização dos dividendos correspondentes a tais ações na instituição
financeira credenciada, além de seu imediato desbloqueio em nome da
acionista (fls. 26/28).
Ao iniciar o cumprimento do julgado, a agravante
requereu a expedição de ofício à TELESP para conhecimento da sentença e
ao BANCO BRADESCO S/A, para que deposite nos autos o valor do capital,
juros e dividendos (fls. 30).
TELEFÔNICA BRASIL S/A, sucessora da TELESP,
informou o desbloqueio das ações junto ao custodiante BRADESCO.
O BANCO BRADESCO efetuou depósitos relativos a
dividendos (fls. 46/47).
Não obstante, inadvertidamente o feito prosseguiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a determinação da venda das ações pelo banco e depósito em juízo do
valor do capital, juros e dividendos (fls. 48/49, 53, 56, 57). Todavia, a venda
das ações nestes autos extrapola os limites do título executivo judicial, o que
não se admite.
Como mencionado pelo magistrado na r. decisão
agravada, “o intuito inicial da Autora era conseguir a anulação e o desbloqueio
das ações junto à Telesp S.A., com posterior depósito dos juros e dividendos a
seu favor nestes autos, o que ocorreu com a conversão dos títulos em ações
escriturais e depósitos realizados, conforme acima mencionado, os quais,
inclusive já foram levantados (fls. 235), ausente, repise-se o pedido inicial de
venda das ações. (...) Satisfeita a pretensão inicial nos autos, por meio de
sentença, estender-se além, seria valer-se emenda extensiva processual além
do petitório. (...) No caso em testilha resta claro que, após o acolhimento
integral da pretensão da parte autora, consolidada na recuperação de suas
ações e depósitos dos juros e dividendos delas decorrentes, deu-se
prosseguimento ao processo com pedido alheio ao pleito inicial, qual seja, a
venda das ações. (...) Parece-nos que não deve subsistir a persecução ora
instaurada, ainda que em fase executiva, pois, já efetuado o desbloqueio e
havendo acesso da requerente à suas ações, cabe a esta as demais iniciativas
da disposição de seus títulos por outros meios, sob pena de valer-se do
aparato judiciário para resolver questão alheia aos limites da lide instaurada,
novando-se o pedido de forma infinda, transbordando os limites da coisa
julgada”.
Relembro que nem o BANCO BRADESCO nem a
TELEFÔNICA foram citados para a causa, mas apenas intimados a tomar
conhecimento a respeito da lide. Não integram o polo passivo da lide.
Por tudo isso, não há razão para imposição de multa
ao BANCO BRADESCO em razão de suposto descumprimento de
determinação judicial de depósito do valor do capital das ações. Também não
há que se falar em execução em face da TELEFÔNICA, inclusive com penhora
de bens, como quer a agravante. Até porque a ela é vedada, pelo art. 30 da Lei
das Sociedades Anônimas, a comercialização direta de suas ações.
Adequada a r. decisão agravada.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator